Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728503-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO D E S P A C H O Ciente da petição de ID 29625127. Nada a prover no presente momento processual. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. I. Brasília – DF, 5 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora